Tribunal: TJMT
Processo: 0051100-97.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051100-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), M L PEIXARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.113.630/0001-51 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS - CPF: 918.306.051-00 (APELADO), PAULO OMERO DE MOURA - CPF: 554.472.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO

ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-
FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART
.
924 DO CPC/2015
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
278711513
)
interposto p
elo

BANCO
DO BRASIL
S/A

contra
a
sentença de ID.
278711507
, proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária Condenatória n. 0051100-97.2014.8.11.0041
, que move em desfavor de
M. L. PEIXARIA EIRELI – ME e MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art
.
485, inciso III, do CPC/2015
ante a inércia d
a

instituição
exequente, condenando-a ao pagamento
d
e
custas
e despesas
processuais
.
Sem honorários.

Em síntese, aduz que a sentença
deve ser anulada
,
vez que a extinção do feito não foi precedida nem da intimação pessoal válida da instituição recorrente e nem da comunicação de seu patrono, consoan
te disposto no art
.
485, §1º
,
do CPC/2015.

Defende que a extinção do feito fundamentada no dispositivo acima mencionado depende de requerimento do réu devidamente citado,

ato que, no caso, não ocorreu.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID.
278711520
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
278761389
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
, inicialmente, Ação
Ordinária Condenatória
em face d
as partes
ora apelad
as
, visando, à época,
o recebimento d
e
R$ 326.645,94 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),
valor

atualizado do débito decorrente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 212.804.059.

O feito teve regular prosseguimento e e
m 10/03/2015
, a ação foi sentenciada pelo Juízo
a quo
, que acolheu parcialmente o pedido inicial, condenando
as partes requeridas ao pagamento d
o débito,
bem como às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
(ID. 278711351, p. 125/128)
.

Já em fase de cumprimento de sentença,
foram realizadas
diversas pesquisas por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário visando a localização e penhora de bens para a satisfação do débito. Porém, a penhora restou infrutífera.

Em
28/01/2025
,
a magistrada singular
intimou a instituição credora
, via sistema,

para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de extinção (ID. 278711499).

Em 03/02/2025, a instituição exequente manifestou-se aos autos para requerer a realização de penhora online de forma reiterada, a ser realizada por meio do SISBAJUD - “teimosinha”
(ID. 278711500). O pleito foi negado em ID. 278711504, sob a justificativa que a instituição não apresentou planilha atualizada do débito.

Em 13/02/2025, sobreveio sentença extintiva ao feito ante a inércia da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando-a ao pagamento de cu
stas e despesas processuais (ID. 278711506).

Irresignad
a
, recorre
a instituição

credora
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
278711506
,
o
feito
foi extinto
sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente
não atendeu às determinações do Juízo
, restando configurado, portanto, o abandono de causa.

Entretanto, da simples análise dos autos,

verific
a-se que o caso em apreço
foi sentenciado em 10/03/2015 (ID. 278711351, p. 125/128), estando, portanto, em fase executória,
não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia
da parte

exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485,
inciso
III
,
do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, sendo a parte intimada apenas via sistema.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025